Tribunal: CARF
Processo: 10166.720289/2012-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.720289/2012-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-005.938 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
JOAO BATISTA PEREIRA DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. ACORDOS DE ALIMENTOS.
ALIMENTANTE
COABITANDO
COM
CÔNJUGE
E
FILHOS.
NATUREZA
DE
DEVER
FAMILIAR.
IMPOSSIBILIDADE
DE
DEDUÇÃO.
Os pagamentos efetuados pelo sujeito passivo em razão de acordos homologados
judicialmente, quando o responsável pelo sustento da família não rompe o vínculo
conjugal e, tampouco, deixa a residência comum, não possuem natureza de
obrigação de prestar alimentos, não sendo dedutíveis da base de cálculo dos
rendimentos sujeitos ao IRPF como gastos de pensão alimentícia. Trata-se de
pagamentos decorrentes do poder familiar e do dever de sustento e assistência
mútua entre os cônjuges, capitulados nos arts 1.566 e 1.568 do Código Civil
Brasileiro, e não do dever obrigacional de prestar alimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.720289/2012-90
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.938 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720289/2012-90

Relatório
O caso, ora em revisão, refere-se a Recurso Voluntário, interposto pelo
Recorrente, devidamente qualificado nos autos, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância, consubstanciada no Acórdão n.o 12-072. 865 (e-fls. 67/77), da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (DRJ/RJ 1), que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008.

MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. DEDUÇÃO DE DEPENDENTES. DESPESAS
MÉDICAS. DESPESAS DE INSTRUÇÃO.

Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo às matérias nãos
impugnadas pelo sujeito passivo.

PENSÃO
ALIMENTÍCIA
JUDICIAL.
ACORDOS
DE
ALIMENTOS.
ALIMENTANTE COABITANDO COM CÔNJUGE E FILHOS. NATUREZA DE
DEVER FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.

Os pagamentos efetuados pelo sujeito passivo em razão de acordos homologados
judicialmente, quando o responsável pelo sustento da família não rompe o vínculo
conjugal e, tampouco, deixa a residência comum, não possuem natureza de
obrigação de prestar alimentos, não sendo dedutíveis da base de cálculo dos
rendimentos sujeitos ao IRPF como gastos de pensão alimentícia. Tratam-se de
pagamentos decorrentes do poder familiar e do dever de sustento e assistência
mútua entre os cônjuges, capitulados nos arts 1.566 e 1.568 do Código Civil
Brasileiro, e não do dever obrigacional de prestar alimentos.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal e Auto de infração

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual do Exercício 2008,
Ano Calendário 2007, a Fiscalização apurou IRPF suplementar, relativo ao ano calendário de
2007, no valor originário de R$ 19.443,65, acrescido de juros de mora no valor originário de R$
7.289,42 e multa proporcional no valor de R$ 14.582,73, totalizando o valor de R$ 41.315,80,
conforme auto de infração lavrado em 28/11/2011.
Isso porque: 1) deduziu indevidamente o montante de R$ 1.584,60, relativamente
ao dependente Rafael de Sousa Santos, por não ter apresentado a certidão de nascimento; 2)
deduziu indevidamente o montante de R$ 7.441,98 relativamente a despesas com instrução, por
falta de comprovação, ou por falta de previsão leal para sua dedução em nome de supostos
alimentandos, eis que o acordo homologado judicialmente não oferece suporte à dedução do
IRPF; 3) deduziu indevidamente o montante de R$ 62.883,00 relativamente a pensão alimentícia
judicial, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução, eis que não
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.938 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720289/2012-90

houve dissolução da sociedade conjugal, vivendo os cônjuges como casal, configurando o
pagamento como mera liberalidade, natureza de dever familiar; 4) deduziu indevidamente o
montante de R$ 14.748,97 relativamente a despesas médicas, por falta de comprovação, ou por
falta de previsão legal para dedução.
Da Impugnação
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, deu início e
delimitou os contornos da lide, foi apresentada pelo Recorrente em 16/01/2012 (e-fls. 02/13), em
que alegou, em síntese: 1) requereu a redução da multa em 40% e o parcelamento do valor do
tributo em maior quantidade de meses em relação aos itens: dedução indevida de dependentes e
dedução indevida com despesas de instrução; 2) impugnou o item dedução indevida de pensão
alimentícia judicial alegando que a Fiscalização desconsiderou decisão judicial que determinou o
pagamento de pensão alimentícia deduzida no IRPF do Recorrente.
Em 20/01/2012 apresentou documentos comprobatórios de suas alegações (e-fls.
15/34).
Do Acordão Impugnado
A DRJ/RJ 1 julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo Recorrente,
tendo sido consolidado o crédito tributário relativo às matérias não impugnadas pelo sujeito
passivo. Quanto a matéria impugnada restou mantida integralmente a glosa por ter entendido o
órgão julgador de 1a instância que os pagamentos realizados a título de pensão alimentícia
durante o ano de 2007, na verdade, decorrem de deveres do poder familiar, eis que sequer houve
dissolução da sociedade conjugal e sem o afastamento do cônjuge do lar. Esclarece que o fato de
existir homologação judicial do acordo (e-fls. 16/25) não altera a natureza dos dispêndios do
Recorrente.
Do Recurso Voluntário
No recurso voluntário, interposto em 05 de maio de 2015 (e-fls. 90/103), o
Recorrente alega ausência de fundamentação da autuação, devendo o auto de infração ser
cancelado e reitera os termos da impugnação quanto a possibilidade de deduzir as despesas com
pensão alimentícia e informa que ajuizou ação judicial de no. 0040456-89.2012.4.01.3400, da 4a
Vara da Justiça Federal do Distrito Federal, tendo apresentado cópia da sentença de parcial
procedência para determinar que a União proceda às deduções da base de cálculo, relativas às
pensões alimentícias pagas para Joana Pereira da Silva, Guilherme Souza, Jhean de Melo Souza
e Lucas de Melo Souza (e-fls. 96/103).
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.

Da Admissibilidade
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.938 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720289/2012-90

O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo o caso de conhecê-lo. Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
recurso se apresenta tempestivo, tendo o Recorrente tomado ciência do Acórdão da DRJ/RJ 1 em
13 de abril de 2015 (Aviso de Recebimento - AR e-fl. 87), e efetuado protocolo recursal em 05
de maio de 2015 (e-fls. 90/103), respeitando, assim, o trintídio legal, na forma exigida no art. 33
do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Do mérito
Conforme já confirmado pela DRJ, as matérias não impugnadas restaram
incontroversas, portanto, consolidado o respectivo crédito tributário.
Por esta razão, passemos à análise da matéria impugnada relativa a dedução da
pensão alimentícia.
Para facilitar o entendimento transcreve-se abaixo a fundamentação da
Fiscalização para a glosa da pensão alimentícia judicial:
“Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública.
Glosa do valor de R$ ********62.883,00, indevidamente deduzido a título de
Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de
comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
O acordo homologado judicialmente e apresentado à RFB não oferece amparo
legal para que se deduza, do IRPF, os valores pagos aos filhos e à esposa. Não
houve divórcio, nem separação de bens, nem dissolução da sociedade conjugal.
Os cônjuges vivem como casal. O Pai paga pensão aos filhos e à esposa por mera
liberalidade, o que não dá suporte à dedução (coabitação, natureza de dever
familiar. Não há obrigação de prestar alimentos), conforme já manifestado pela
DRJ em ACÓRDÃO N°. 17-28136, ACÓRDÃO N°. 17-28138 e ACÓRDÃO N°.
17-28140 de 15 de Outubro de 2008, dentre outros, e mesmo pela Justiça.

Enquadramento Legal:
Art. 8, inciso II, alínea “f”, da Lei no. 9.250/95; arts. 49 e 50 da Instrução
Normativa SRF n°. 15/2001, arts. 73, 78 e 83 inciso II do Decreto no. 3.000/99 -
RIR/99.”

Da leitura do texto acima se depreende que o principal fundamento da glosa se
refere ao fato da verdadeira natureza dos valores pagos aos filhos e à esposa.
Para tanto, necessário entendermos o fundamento legal para a dedução da pensão
alimentícia. Vejamos.

Lei n°. 9.250/95
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-005.938 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720289/2012-90

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 - Código de Processo Civil;

Decreto no. 3.000/1999 - Regulamento do IR
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação
de alimentos provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução,
relativa ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês
de seu pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título
de despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na
declaração anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação
(art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Instrução Normativa SRF no. 15/2001
Art. 49. Podem ser deduzidas as importâncias pagas em dinheiro a título de
pensão alimentícia em face das normas do direito de família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente,
inclusive a prestação de alimentos provisionais.

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-005.938 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720289/2012-90

Parágrafo único. É vedada a dedução cumulativa dos valores correspondentes à
pensão alimentícia e a de dependente, quando se referirem à mesma pessoa,
exceto na hipótese de mudança na relação de dependência no decorrer do ano-
calendário.

Art. 50. Quando a fonte pagadora não for responsável pelo desconto da pensão, o
valor mensal pago pode ser considerado para fins de determinação da base de
cálculo sujeita ao imposto na fonte, desde que o alimentante forneça à fonte
pagadora o comprovante do pagamento.

§ 1o O valor da pensão alimentícia não utilizado como dedução, no próprio mês
de seu pagamento, pode ser deduzido nos meses subsequentes.

§ 2o As despesas de educação e médicas dos alimentandos, quando pagas pelo
alimentante em cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, são passíveis de dedução pelo alimentante na Declaração de Ajuste
Anual, a título de despesa de instrução, observado o limite individual de R$
1.700,00 (um mil e setecentos reais), e a título de despesa médica, conforme os
arts. 37 e 38, respectivamente.” (grifamos)
Da leitura dos dispositivos acima transcritos, depreende-se o seguinte: a) que a
pensão alimentícia deve ser paga em face das normas do direito de família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente; b) necessidade de
comprovação do efetivo pagamento da obrigação.
Portanto, para fazer jus à dedução, necessário o atendimento destes requisitos: o
pagamento da pensão alimentícia em cumprimento às normas do direito de família e a
comprovação do efetivo pagamento.
Para o cumprimento às normas do direito de família necessário transcrevermos
alguns dispositivos do Código Civil, que tratam do Direito de Família, em especial a respeito do
casamento e poder familiar. Vejamos.
“Art. 1.565. Pelo casamento, homem e mulher assumem mutuamente a condição
de consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da família.
Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:
(...)
III – mútua assistência;
IV – sustento, guarda e educação dos filhos;
Art. 1.568. Os cônjuges são obrigados a concorrer, na proporção de seus bens e
dos rendimentos do trabalho, para o sustento da família e educação dos filhos,
qualquer que seja o regime patrimonial.
Art. 1.630. Os filhos estão sujeitos ao poder familiar, enquanto menores.
Art. 1.631. Durante o casamento e a união estável, compete o poder familiar aos
pais; na falta ou impedimento de um deles, o outro exercerá com exclusividade.
Art. 1.634. Compete a ambos os pais, qualquer que seja a situação conjugal, o
pleno exercício do poder familiar, que consistem em, quanto aos filhos:
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-005.938 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720289/2012-90

I – dirigir-lhes a criação e educação
(...).
Ora, a interpretação conjunta dos dispositivos acima: pelo casamento, os cônjuges
assumem mutuamente a condição de consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da
família, com o DEVER de mútua assistência e sustento, guarda e educação dos filhos, dever este
de sustento, previsto na Constituição Federal, conforme art. 229, e art. 22 do Estatuto da Criança
e Adolescente, conforme textos abaixo transcritos:
Constituição Federal
“Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores e os
filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou
enfermidade.”

Estatuto da Criança e Adolescente
Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos
menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer
cumprir as determinações judiciais.

Por outro lado, temos a obrigação alimentar, prevista no artigo 1694 do Código
Civil, abaixo transcrito:
Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros
os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua
condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.
§ 1o. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do
reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
§2o. Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação
de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia.
Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens
suficientes, nem podem prover, pelo seu trabalho, à própria mantença e aquele, de
quem se reclamam, podem fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu
sustento.”

Portanto, de um lado temos o DEVER legal dos pais de sustentar e educar os
filhos menores de idade, sujeitos ao poder familiar e do outro lado, a obrigação legal de prestar
alimentos àqueles que necessitam. São conceitos diversos, muito bem definidos pela ilustre
jurista Maria Berenice Dias, em seu Manual de Direito das Famílias. 8. Ed. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2011: “A obrigação de sustento é imposta a ambos os pais. Trata-se de obrigação
de fazer que não possui relação com a guarda. Normalmente a obrigação alimentar é imposta ao
não guardião. (...) O encargo de prestar alimentos é obrigação de dar, representada pela prestação
de certo valor em dinheiro.”
No caso do Recorrente, da leitura do “acordo de alimentos”, em especial as
cláusulas segunda e terceira, resta claro que a intenção do Recorrente era tão somente cumprir
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-005.938 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720289/2012-90

seu dever de mútua assistência e sustento, guarda e educação dos filhos e não de “alimentos”, eis
que estipulado que o Recorrente iria alimentar os filhos com o total de 30% (trinta por cento),
sendo 15% (quinze por cento) para cada um, da renda bruta, percebida a qualquer título, apenas
do Tribunal de Contas do DF.
Ademais, restou confirmado que a família vivia no mesmo teto, não tendo havido
dissolução da sociedade conjugal, conforme cláusula quinta e que os valores seriam depositados
mensalmente em conta corrente em nome da esposa, Sra. Marlene Ribeiro de Melo Souza, o que
confirma a verdadeira natureza dos valores repassados à esposa para custeio das despesas dos
filhos.
Ora, na época dos fatos geradores, os filhos eram menores de idade e o Recorrente
tinha o DEVER de sustentá-los. O acordo de alimentos, homologado judicialmente, somente
confirmou o dever legal do Recorrente em sustentar, guardar e educar seus filhos menores de
idade. De fato, a lei não veda o pagamento de alimentos aos filhos, tanto que o acordo foi
homologado pela Justiça, mas tão somente para confirmar dever legal de sustento, já existente.
Ora, em se tratando de dever de sustento, a legislação possibilita ao contribuinte
deduzir da base de cálculo valores decorrentes de gastos com DEPENDENTES, limitados a um
valor, o que não ocorre com as importâncias pagas a título de pensão alimentícia quando em
cumprimento de decisão ou acordo judicial, o que pode levar pessoas a elaborar um
planejamento tributário com o único intuito de pagar menos imposto.
No caso dos autos, portanto, manifesta a natureza de cumprimento de dever de
sustento e não de obrigação alimentar determinada pela Justiça (pensão alimentícia), em nada
alterando o fato do referido acordo ter sido homologado pela Justiça, que só confirmou o dever já
existente pela Lei de assistência mútua entre os cônjuges e de sustento dos filhos, pelo o quê
deve ser mantida a glosa integral.
Ressalte-se que a glosa não seu deu exclusivamente em razão da ausência da
dissolução da sociedade conjugal, mas, também, em razão a verdadeira natureza dos pagamentos
realizados pelo Recorrente, o que restou comprovado que se tratavam de dever legal de sustento,
e não obrigação decorrente de pensão alimentícia.
Portanto, correta a decisão da DRJ, muito bem fundamentada, inclusive.
Quanto a afirmação de que os filhos apresentam o ajuste das contas junto ao
IRPF, efetuando o pagamento dos tributos decorrentes, não trouxe o Recorrente qualquer
documento que comprove tal afirmação, portanto, sequer pode ser levada em consideração para
eventual análise. O que se constatou nos autos foi a juntada de cópias de darf’s emitidos pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional em nome de cada um dos filhos (e-fls. 33/34), mas sem
os comprovantes de pagamento e sem qualquer documento que comprove que os valores
recebidos foram de fato oferecidos à tributação.
Por fim, quanto ao ajuizamento da ação, processo no 0040456-89.2012.4.01.3400,
que tramitou perante a 4a Vara da Justiça Federal da Subseção Judiciária do Distrito Federal,
esclareça-se que o objeto da referida ação se circunscreve ao ano calendário de 2006, conforme
íntegra da r. sentença juntada aos autos (e-fls. 96/102), portanto, diverso o exercício em cobrança
e embora a sentença tenha sido de parcial procedência, verificou-se perante o “site” do Tribunal
Regional Federal da 1a Região que a Fazenda Nacional interpôs recurso de apelação, recebido
nos efeitos suspensivo e devolutivo, portanto, os efeitos da sentença estão suspensos e, ainda,
passível de reforma a r. sentença.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-005.938 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720289/2012-90

Desta forma, em nada altera o julgamento do presente Recurso Voluntário,
tampouco possibilita a aplicação da Súmula CARF no. 1, eis que os objetos dos processos sã
diversos.
Conclusão sobre o Recurso Voluntário
Sendo assim, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, sem razão o
Recorrente, mantendo-se na íntegra a decisão atacada. Conheço do recurso voluntário, para no
mérito, negar-lhe provimento. Apresento o sintético dispositivo a seguir:
Dispositivo
Ante exposto, negar provimento do Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital